Tribunal: TJPA
Processo: 0800251-17.2023.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800251-17.2023.8.14.0065

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ALEXANDRA RODRIGUES DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. PROGRAMA LUZ PARA TODOS. DEMORA INJUSTIFICADA NA LIGAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação declaratória de ilícito civil c/c indenização por danos materiais e morais, determinou a instalação de rede elétrica em imóvel rural da autora e fixou indenização por danos morais, em razão da ausência de fornecimento de energia por mais de dois anos após solicitação administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço público diante da demora na instalação de energia elétrica; (ii) estabelecer se a ausência prolongada de energia configura dano moral indenizável; (iii) determinar se o prazo fixado para cumprimento da obrigação de fazer é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária falha na prestação do serviço ao não efetivar a ligação de energia elétrica após mais de dois anos da solicitação, mesmo reconhecendo a viabilidade técnica, a aprovação do orçamento e a liberação de recursos.

4. A alegação de impedimento de acesso ao imóvel em única visita não justifica a inércia, pois o prestador de serviço deve adotar medidas para reagendamento e efetivação do atendimento, inexistindo prova de novas tentativas.

5. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo e a ausência de comprovação de fato impeditivo reforçam a responsabilidade da concessionária.

6. O prazo regulatório previsto em normas da ANEEL não afasta o dever concreto de atendimento ao consumidor, sobretudo quando já identificada e aprovada a execução do serviço.

7. A privação prolongada de energia elétrica, serviço essencial ligado ao mínimo existencial e à dignidade humana, configura dano moral in re ipsa, especialmente em contexto de residência rural com criança e uso de meios precários de iluminação.

8. O valor da indenização fixado observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo funções compensatória e pedagógica.

9. O prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação revela-se inexequível diante da complexidade da obra, devendo ser ajustado para assegurar efetividade da tutela jurisdicional e adequação das astreintes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara, nos autos da ação declaratória de ilícito civil c/c indenização por danos materiais e morais, movida por ALEXANDRA RODRIGUES DE FREITAS.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Isto posto, julgo procedente os pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) Determinar que a reclamada EQUATORIAL S/A proceda, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a instalação e ligação da rede nova de energia no imóvel do autor, situado na Fazenda Arizona, s/nº, Zona Rural, município de Água Azul do Norte – PA, CEP: 68.533-000, independentemente do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$400,00 (quatrocentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

b) Condenar a parte promovida a pagar ao promovente a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido pelo INPC e acrescidos de juros de mora a partir da intimação desta sentença.

Condeno ainda a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”

Em suas razoes recursais, a apelante sustenta, em sintese, que atua como concessionaria federal de serviço público de energia elétrica no Estado do Para, sujeita as normas da ANEEL, e que o atendimento da solicitação da apelada está vinculado ao Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Eletrica "Luz para Todos", regido pelo Decreto n. 4.873/2003 e disciplinado pela Resolução ANEEL n. 1.000/2021.

Aduz que a Resolução Homologatória n. 3.180, de 28 de marco de 2023, fixou como prazo limite para universalização rural das ligações com redes convencionais a data de 31/12/2024, razão pela qual a concessionaria estaria atuando dentro do cronograma regulatório. Sustenta ainda que o imóvel da apelada está localizado em área rural de difícil acesso, distante da rede existente, com necessidade de implantação de 80 postes e transformador monofásico, além de pendência de licença ambiental e de adequação logística, sendo que a obra exige planejamento técnico estruturado.

No que concerne a tentativa de execução do serviço, a apelante afirma que a solicitação de ligação nova de 14/04/2022 está ativa, foi elaborado orçamento com prazo de 120 dias, houve aceite do cliente e liberação de recursos, mas o serviço foi suspenso por impedimento de acesso a propriedade, cujo portão estava fechado, estando a ordem de serviço comprovada em anexo.

Argumenta que não houve negativa de atendimento, mas mero impedimento operacional, e que seus atos observam a legislação vigente. Quanto ao ônus da prova, sustenta que cabia a autora demonstrar a ilicitude da conduta da ré, o que não teria ocorrido. Em relação aos danos morais, pugna pela improcedência, ao argumento de que não houve violação aos direitos da personalidade da apelada.

Requer o provimento do recurso com a reforma total da sentença e a declaração de improcedência dos pedidos.

A apelada apresentou contrarrazoes, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal restringe-se a três pontos centrais: a obrigação de fazer, consistente na instalação da rede de energia elétrica no imóvel da apelada, o valor fixado a título de danos morais, bem como o prazo assinado na sentença para o cumprimento da obrigação.

Quanto ao reconhecimento da falha na prestação do serviço, sem razão da apelante. A apelada comprovou que apresentou solicitação de ligação nova pelo Programa Luz para Todos em 14 de abril de 2022, mediante o protocolo nº 88289334. Desde então, até a prolação da sentença, transcorreram mais de dois anos sem que houvesse a efetiva instalação da rede elétrica em seu imóvel. Tal demora revela-se, por si só, injustificável.

A própria apelante reconheceu, em sua defesa, que a solicitação estava ativa e que havia sido elaborado orçamento com prazo de 120 dias, com aceite do cliente e liberação de recursos. Se a concessionária admite a contratação e a aprovação interna do atendimento, o que se espera é a execução do serviço, e não a sua paralisação indefinida. O status interno da solicitação como “em potencial” de atendimento apenas reforça a conclusão de que a concessionária tinha plena ciência da pendência e da viabilidade técnica da ligação.

A justificativa de impedimento de acesso por porteira fechada em uma única visita não resiste a uma análise minimamente crítica. Trata-se de fato pontual, facilmente contornável por um prestador de serviço público que dispõe dos dados de contato do consumidor. Caso tenha havido impedimento em determinado dia, caberia o imediato reagendamento. Não há nos autos qualquer evidência de tentativa posterior de acesso ao imóvel ou de contato com a apelada para remarcação da visita. Ademais, a apelada impugnou a localidade retratada nas imagens juntadas pela ré, afirmando que não correspondem ao imóvel objeto da demanda. Intimada a produzir provas, a apelante permaneceu inerte. Esse comportamento processual, aliado à inversão do ônus da prova aplicável às relações de consumo, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, milita em desfavor da tese da concessionária.

Não se ignora que a obra envolve a extensão de rede em zona rural, demandando planejamento logístico e ambiental. Todavia, a Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e as metas de universalização fixadas pela Resolução Homologatória nº 3.180/2023 organizam o serviço no plano administrativo, sem afastar o dever jurídico de atendimento ao consumidor que formulou solicitação há mais de dois anos e permanece privado de serviço essencial. O prazo regulatório constitui parâmetro administrativo, não servindo como justificativa para a inércia diante de situação concreta já identificada, orçada e com recursos aprovados.

A energia elétrica configura serviço essencial, diretamente relacionado ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana. Sua ausência, sobretudo em zona rural, compromete o acesso à saúde, à alimentação, à segurança e à comunicação. No caso, a apelada vinha utilizando lamparina para iluminação de sua residência por mais de dois anos, convivendo com um filho de quatro anos nessa condição. O sofrimento decorrente dessa privação prolongada é evidente e dispensa prova específica, configurando, portanto, dano moral.

O
quantum
indenizatório foi fixado em R$5.000,00 pelo Juízo de origem, valor que se mostra adequado aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Atende à função compensatória, ao mitigar o sofrimento experimentado, e à função pedagógica, ao desestimular a reiteração da conduta omissiva pela concessionária. Não há fundamento para sua alteração.

Há, contudo, ponto que merece ajuste. O prazo de cinco dias úteis fixado na sentença para a instalação e ligação da rede elétrica revela-se materialmente inexequível, considerando a natureza e a extensão das obras necessárias. A fixação de prazo inexequível compromete a efetividade da tutela jurisdicional, pois conduz ao descumprimento inevitável e desvirtua a finalidade coercitiva das astreintes, convertendo-as em penalidade desproporcional.

Nesse contexto, incumbe ao Poder Judiciário, com fundamento nos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil, ajustar o prazo de cumprimento da obrigação de fazer a parâmetros razoáveis. Ainda que a apelante não tenha indicado prazo alternativo, revela-se adequado fixar o prazo de 90 dias corridos, suficiente para a adoção das providências necessárias ao cumprimento da obrigação, mantida a multa diária como instrumento de coerção.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para ampliar para 90 dias o prazo de cumprimento da obrigação de fazer, mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/05/2026